Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-95.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
CONTRATOS – Serviços bancários – Empréstimo Consignado – Fraude – "Golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de procedência – Recurso da ré – Declaração de nulidade do contrato mantida – Vício de consentimento configurado – Consumidora idosa e hipervulnerável induzida a erro – Repetição do indébito – Manutenção da determinação de devolução em dobro – Aplicação do entendimento

Ementa:
CONTRATOS – Serviços bancários – Empréstimo Consignado – Fraude – "Golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de procedência – Recurso da ré – Declaração de nulidade do contrato mantida – Vício de consentimento configurado – Consumidora idosa e hipervulnerável induzida a erro – Repetição do indébito – Manutenção da determinação de devolução em dobro – Aplicação do entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS - Retorno das partes ao "status quo ante" – Dever da consumidora de restituir o valor creditado em sua conta, autorizada a compensação com seus créditos – Danos morais – Redução do "quantum" indenizatório para R$ 7.000,00 – Valor que se mostra mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a ausência de negativação e a limitação da responsabilidade da ré à falha na contratação – Recurso provido em parte.